Tribunal: TJPA
Processo: 0063026-60.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063026-60.2015.8.14.0040

APELANTE: DANIEL DIAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Daniel Dias da Costa
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 06(seis) meses e 11 (onze) dias, em regime inicial semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena (Num. 16319008 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 16319115 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 18193378 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16319007 - Págs. 2 a 3):

(...)

Nesse contexto, verifico que a materialidade e a autoria do roubo imputado ao denunciado na exordial acusatória estão fartamente evidenciadas nos autos, notadamente pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo (fls. 68) e pelos autos de entrega às fls. 13. De todos esses elementos é possível extrair que o denunciado, no dia 09/10/2015, munido com uma arma de fogo, inicialmente perpetraram o roubo de um aparelho de celular pertencente a RANCHELSON SILVA SOUSA.

Tais declarações podem ser extraídas dos depoimentos das testemunhas RAIMUNDO DA HORA FILHO e MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS FURTADO, policiais militares que estava fazendo ronda ostensiva no dia do ocorrido, os quais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado informando que junto com ele encontraram uma arma, 03 (três) munições, além do aparelho de celular da vítima. Informaram ainda que a vítima fez reconhecimento do acusado no momento do flagrante, bem como na delegacia de polícia.

Ressalta-se que o denunciado agiu em concurso de agentes, segundo o relato dos policiais militares, funcionários públicos que gozam de fé pública, e que foram acionados e informados por populares que dois indivíduos armados teriam roubado o celular de um cidadão.

O denunciado foi regularmente citado, mas não compareceu à audiência no intuito de ser ouvido.

Ainda sobre o tema, em que pese a Lei nº 13.654/2018 tenha modificado o tratamento conferido aos delitos de roubo, ao alterar substancialmente a redação do art. 157 do CP, inclusive aumentando a pena para os roubos cometidos com emprego de arma de fogo, destaco que o paradigma legal a ser empregado no caso sob testilha é o da lei penal anterior, ora revogada, pois os fatos se deram em 09/10/2015, sendo que a referida novatio legis in pejus foi publicada em 23/04/18. Logo, há de ser observado na hipótese o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, insculpido no art. 5º, inc. XL, da CR/88.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, pelo auto de apreensão e apresentação (Num. 16319003 - Pág. 9) – o qual demonstra que foram apreendidos com o réu um revólver calibre 38 e 3 munições intactas -; e depoimento judicial dos policiais, Sr. Raimundo e Marcos Aurélio, que participaram das diligências que culminaram na prisão do réu.

Entretanto,
data máxima vênia
, entendo que tais provas são insuficientes para ensejar uma condenação. Explico.

As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, somente a dinâmica para prisão do réu. Embora elas atestem que o flagraram na posse da
res furtiva
(celular) e que a vítima o reconheceu no local e na delegacia, entretanto:

1)

no auto de apresentação não consta tal apreensão (Num. 16319003 - Pág. 9);

2)

também, não há auto de reconhecimento juntado aos autos.

Somado a isso, a vítima não foi ouvida na fase policial ou judicial para narrar a ocorrência dos fatos e o réu, extrajudicialmente, negou a prática do delito (Num. 16319003 - Pág. 6).

Nesse contexto, apesar de não se poder afirmar, com certeza, que o apelante praticou a conduta em questão, de igual modo, não se pode aduzir que ele é desprovido de culpa, inocente, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos
.
3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.
4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A absolvição do acusado deve ser decretada quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar um édito condenatório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mormente quando pelas peculiaridades do caso, se fazia necessária a oitiva da vítima em juízo e os demais testemunhos colhidos não suprem a referida deficiência probatória.

(TJ-MG - APR: 10231150351998001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para absolver o apelante Daniel Dias da Costa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

.

É o voto.

Belém, 20/06/2024